Tribunal: TJBA
Processo: 0532573-26.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0532573-26.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADILSON COSTA SANTOS e outros (4) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. POLICIAL MILITAR. LEI ESTADUAL N.º 7.990/01. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Carecendo de regulamentação a lei que prevê o pagamento de adicional de periculosidade aos policiais militares, não há como se aplicar subsidiariamente a legislação que regulamenta a vantagem em relação aos servidores públicos civis, quando esta impõe a apresentação de laudo pericial específico, atestando a ocorrência de risco de perigo ao servidor e o seu grau. 2. O direito à percepção do adicional de periculosidade pressupõe a comprovação de que o requerente efetivamente exerça suas funções em condições perigosas, circunstância que não foi verificada durante a instrução processual no Juízo de Origem e não pode ser feita nesta instância recursal. 3. Forçoso reconhecer que os policiais militares possuem regime jurídico distinto daquele aplicável ao funcionalismo público civil, inclusive por diplomas legais diferenciados, respectivamente, Leis Estaduais n.º 7.990/2001 e n.º 6.677/1994, sendo incabível a subsunção do caso em tela a regramento normativo dos servidores civis em detrimento da norma específica dos militares. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 0532573-26.2017.8.05.0001 em que figuram como apelante Adilson Costa Santos e outros e apelado, o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento aos recursos, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG18